Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001934-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA DA SILVA COSTA - CPF: 330.558.038-09 (AGRAVANTE), CELESTE CAPELARI DOS SANTOS - CPF: 537.488.751-34 (AGRAVADO), Ana Estella Costa Capelari (AGRAVADO), Angélica Isabelle Costa Capelari (AGRAVADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. S. C. C. - CPF: 105.387.421-94 (TERCEIRO INTERESSADO), A. I. C. C. - CPF: 093.538.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A. I. C. C. - CPF: 093.538.921-04 (AGRAVADO), A. S. C. C. - CPF: 105.387.421-94 (AGRAVADO), CELESTE CAPELARI DOS SANTOS - CPF: 537.488.751-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GUARDA DE MENORES - INDÍCIOS DE ABUSO DURANTE O CONVÍVIO COM A GENITORA - MANUTENÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA COM O GENITOR -
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão que concedeu a guarda provisória das menores A. I. C. C. e A. S. C. C. ao genitor. O pedido de reversão da guarda fundamenta-se na alegação de que a agravante detinha a guarda de fato das crianças.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que concedeu fixou a residência das menores com o genitor, bem como fixou a visitação da genitora, diante dos indícios de risco à integridade física e psicológica das menores.

RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela a existência de indícios de abuso contra uma das menores, relatados em depoimentos prestados perante a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (DEDDICA) e em oitiva realizada pelo juízo de origem, circunstância que justifica a fixação da residência da guarda com o genitor.

O melhor interesse da criança deve prevalecer nas decisões sobre guarda, sendo prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória do processo principal para a devida elucidação dos fatos.

Não há elementos nos autos que desabonem a conduta do genitor ou indiquem risco à integridade das menores em sua companhia, razão pela qual a manutenção da decisão agravada se mostra mais adequada à proteção das crianças.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da guarda provisória deve observar o princípio do melhor interesse da criança, priorizando a segurança e o bem-estar dos menores.

A existência de indícios de risco à integridade física e psicológica das menores justifica a fixação da residência das menores com o genitor até a completa instrução do feito.

A alteração da guarda exige a demonstração de elementos probatórios concretos que afastem os riscos identificados e garantam a proteção integral dos menores.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA CAROLINA DA SILVA COSTA
, contra a decisão proferida pela 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, no na Ação de Guarda, no 1043851-29.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
CELESTE CAPELARI DOS SANTOS
.

Na origem, a ora agravante alegou ter sido casada com o ora agravado e que, após a separação, ficou responsável pela guarda unilateral das menores.

Entretanto, argumentou que no final do ano de 2023, o agravado manteve as filhas em sua residência, alegando suspeita de abuso por um terceiro, adquirindo a guarda provisória das menores.

Por fim, aduziu que a decisão interlocutória da primeira instância declarou a guarda compartilhada, fixou a residência das menores com o genitor, em Cuiabá-MT, e regulamentou a convivência com a genitora.

Contra tal decisão, interpôs o presente recurso, alegando a inexistência dos abusos sexuais e pleiteando, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo, com a consequente reversão imediata da guarda unilateral em seu favor.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada (id. 265032771).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 271119878).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 271323886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da controvérsia restringe-se ao pedido da genitora/agravante pela guarda de fato e direito das menores A. I. C. C. e A. S. C. C.

No caso, verifica-se a existência indícios de possíveis abusos contra as menores perpetrados durante o convívio com a genitora.

Analisando detidamente os autos, verifico que uma das menores foi ouvida pela DEDDICA assim que o abuso foi noticiado (ID 264647297, pág. 4).

Ainda, verifico que a Juíza da origem também ouviu a menor (id. 264647299 - Pág. 24), momento afirmado que o namorado sua genitora teria lhe mostrado o “piu piu”. (Id 264482779 – pág. 7). (https://drive.google.com/file/d/15KZfIj42-RJjHYKIKZE1KHFUbq1KJODK/view), minuto 1:37.

No minuto 4:05 do vídeo, a menor relata que, durante uma ligação telefônica, informou ao seu pai que o namorado de sua mãe teria lhe mostrado o 'piu-piu', sendo imediatamente repreendida pela genitora com um tapa na boca.

Assim, os elementos apresentados no presente agravo, indicam a permanência do risco à integridade física e psicológica das menores.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL À GENITORA DOS MENORES – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral. Havendo elementos concretos que autorizam a concessão da guarda provisória à genitora dos menores, prudente a manutenção do decisum, até a realização da instrução processual na origem. (TJMT, RAI 1000730-74.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 08/05/2024).

Nesse contexto, em que pesem os fundamentos externados no recurso, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, para que se elucidem a realidade familiar das partes e a melhor conformação da guarda ao desenvolvimento das crianças, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido.

De outro lado, não há nos autos qualquer elemento que desabone a conduta do pai perante as filhas, fato que o coloca, portanto, em posição mais indicada ao exercício da guarda, até porque, os fatos narrados são graves e merecem uma análise acurada e aprofundada do Juízo da instância da origem visando proteger a integridade física e psicológica das menores.

Ante o exposto em consonância com Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e mantenho a higidez da decisão que determinou a fixação da residência das menores com agravado/genitor, e concedendo a agravante/genitora o direito de visitação.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de direito convocada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025